Tribunal: STF
Processo: RE 602440
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. 
   PARTICIPAÇÃO EM ETAPAS SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE 
   PRÉVIA DAS NORMAS EDITALÍCIAS E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279
   E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.